Tribunal: TJES
Processo: 5008793-98.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008793-98.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR CASPIO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
CONDOMÍNIO
–
ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE INSTALAÇÃO
REQUERIDA POR TERCEIRO QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE SÍNDICO OU REPRESENTANTE
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
VIOLAÇÃO DO ART. 27 DA RES. 414/2010 DA ANEEL E DO ART. 22 DO CDC
–
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO
–
APRECIAÇÃO EQUITATIVA
–
ART. 85, § 8º, CPC
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que atine à alegação recursal de que o procedimento de alteração de titularidade da instalação teria sido requerido e atendido segundo os ditames da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, verifica-se que o argumento não prospera, uma vez que o usuário indicado como requerente da alteração de titularidade não figurava como síndico do Condomínio recorrido, tampouco na qualidade de representante deste.

2.
Ainda que a apelante tivesse logrado êxito em comprovar que o Sr. Marcus Vinicius Piazzarollo efetivamente solicitou a alteração, mediante apresentação da foto/
selfie
que é exigida no momento do protocolo do pedido, tal fato não afastaria a ocorrência de evidente falha no procedimento de alteração de titularidade de instalação, na medida em que não houve nenhuma cautela da concessionária ao proceder com a modificação supostamente requerida, a despeito da não apresentação da ata assemblear comprovando a qualidade de síndico do apelado, a quem caberia, exclusivamente, por si ou devidamente representado, realizar o pedido.

3
.
O art. 27, inciso I, alínea “g” da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, então vigente, era claro ao estabelecer que a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, deverá ser condicionada à apresentação dos documentos relativos à sua constituição, ao seu registro e do(s) seu(s) representante(s) legal(is), quando pessoa jurídica.

4
.
O procedimento de alteração realizado sem a observância da legislação de regência do setor elétrico e desprovida da adoção das cautelas necessárias, diante da repercussão patrimonial que a alteração de titularidade pode ocasionar, viola o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que disciplina a necessidade de que os órgãos públicos e as concessionárias ou permissionárias de serviços públicos prestem serviços adequados, eficientes e seguros, tendo sido correta a conclusão a que chegou o juízo de primeiro grau.

5
.
Melhor sorte não assiste à apelante quanto à impugnação da fixação dos honorários de sucumbência com base em apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, pois em atenção aos critérios do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, em especial o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, reputa-se que o valor da causa, por ser muito baixo (R$ 5.000,00), faria com que a verba honorária fosse fixada em montante que não guarda proporção com os serviços prestados pelo patrono do Condomínio recorrido (de R$ 500,00 a R$ 1.000,00), sendo o caso de aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5008793-98.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR CASPIO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: HUGO FELIPE LONGO DE SOUZA - ES10668-A

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença de evento ID nº 5219055, proferida pelo d. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, CPC) que lhe move o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR CÁSPIO
,

julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na retificação do cadastro do Requerente, restabelecendo o número matrícula anteriormente existente, seu local de instalação e a titularidade, sob pena de multa e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no prazo de 05 (cinco) dias.

Nas razões recursais de evento ID nº 5219058, alega a apelante, em síntese, que
(I)
comprovou que o Sr. Marcus Vinicius Piazarollo solicitou a troca da titularidade da instalação do condomínio, pedido que não pode ser negado, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos;
(II)
o arbitramento de honorários de sucumbência com base no art. 85, § 8º, do CPC, é inadequado, uma vez que fora atribuído valor à causa, de modo que a fixação da verba em R$ 3.000,00 representa 60% do valor da causa (R$ 5.000,00), ou seja, em patamar bem superior ao limite legal de 20%.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a enfrentar as teses suscitadas pela apelante.

Em breve síntese, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR CÁSPIO
, ora apelado, ajuizou ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, CPC), em face da concessionária de serviço público apelante narrando que é composto por 100 (cem) unidades residenciais e 03 (três) lojas comerciais, sendo que o edifício foi entregue pela construtora em Setembro/2020, e que o atual síndico exerce seu mandato desde Dezembro/2020.

Sustenta que nunca existiu qualquer problema referente as contas do Condomínio até a fatura vencida em 05/05/2021. Após não receber a fatura com vencimento no mês de Junho/2021 e não conseguir extrair a segunda via no sítio eletrônico da demandada, o síndico do Condomínio requerente se dirigiu à central de atendimento da requerida para averiguar o ocorrido, ocasião em que fora informado de que a matrícula do Condomínio havia sido cancelada, sendo transferida a inscrição e alterado o endereço de instalação.

Prossegue afirmando que o síndico do Condomínio não realizou qualquer pedido de cancelamento, tampouco mudança do local de instalação do relógio/medidor e que diante do ocorrido, formalizou uma reclamação perante a requerida e um boletim de ocorrência.

Alega ainda que a reclamação foi respondida por
e-mail
, tendi sido apresentada a seguinte justificativa: “Cliente fez a solicitação através do site da EDP, onde não há necessidade da assinatura do termo, precisando apenas anexar
selfie
segurando o documento. Solicitação atendida através da nota 651145563”.

Aduz ainda que em Julho/2021, a requerida voltou a emitir fatura em valor não condizente com o consumo usual (muito menor), alterando de forma unilateral o número de inscrição do Condomínio de 16090939, para 160909656, bem como a titularidade, retornando para o nome da construtora “Mar Cáspio SPE 050 Empreendimentos Imobiliários Ltda.”.

Em sede de contestação (5218996), a requerida alega que o Sr. Marcus Vinicius Piazzarollo solicitou a troca da titularidade da instalação do Condomínio, e assim, todo o procedimento foi pautado na legislação de regência do setor elétrico.

Decorrido o trâmite processual, promoveu-se o julgamento antecipado do mérito, concluindo o julgador de primeiro grau que o Sr. Marcus Vinicius Piazzarollo não é representante legal do condomínio Requerente, ou seja, não é síndico nem administrador, não possuindo capacidade para postular a referida alteração de troca de titularidade com relação ao número de instalação. Nesses termos, julgou procedente o pedido inicial, determinando a retificação do cadastro do Condomínio requerente, restabelecendo o número de matrícula anterior e a titularidade da instalação.

Feita essa contextualização, quanto à alegação recursal de que o procedimento de alteração de titularidade da instalação teria sido requerido e atendido segundo os ditames da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, verifica-se que o argumento não prospera.

Conforme comprovou o requerente/apelado, em assembleia geral extraordinária realizada em 18 de dezembro de 2020, os condôminos do Condomínio do Ed. Mar Cáspio elegeram o Sr. Márcio Siqueira para o cargo de síndico, com mandato de 18/12/2020 a 31/08/2021 (vide ata de ID nº 5218924).

Por outro lado, a apelante alega, sem qualquer comprovação, que o Sr. Marcus Vinicius Piazzarollo solicitou a alteração por meio do site da EDP e que por tal via não é exigida a apresentação de documentos, bastando apenas anexar uma foto (
selfie
) portando um documento de identificação e informar a instalação a ser alterada.

Ocorre que, ainda que a apelante tivesse logrado êxito em comprovar que o Sr. Marcus Vinicius Piazzarollo efetivamente solicitou a alteração, mediante apresentação da foto/
selfie
que é exigida no momento do protocolo do pedido, tal fato não afastaria a ocorrência de evidente falha no procedimento de alteração de titularidade de instalação, na medida em que não houve nenhuma cautela da concessionária ao proceder com a modificação supostamente requerida, a despeito da não apresentação da ata assemblear comprovando a qualidade de síndico do apelado, a quem caberia, exclusivamente, por si ou devidamente representado, realizar o pedido.

O art. 27, inciso I, alínea “g” da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, então vigente, era claro ao estabelecer que a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão,
entre outras
, deverá ser condicionada à apresentação dos documentos relativos à sua constituição, ao seu registro e do(s) seu(s) representante(s) legal(is), quando pessoa jurídica.

Desse modo, a alteração de titularidade de instalação por Condomínio não poderia ter ocorrido sem a apresentação de documento que atestasse que o pleiteante ocupava a posição de síndico (ata de assembleia) ou quem o representasse (procuração).

Para corroborar tal entendimento, a Resolução nº 1.000/2021, que revogou a Res. 414/2010, aprimorou a normatização relativa à alteração de titularidade, pormenorizando as exigências para a efetivação de pedidos desta natureza, mantendo a necessidade de que o consumidor seja devidamente identificado:

Art. 138. A distribuidora deve alterar a titularidade quando houver solicitação ou pedido de conexão de novo consumidor ou dos demais usuários para instalações de contrato vigente, observadas as condições do art. 346.

§ 1º A distribuidora pode exigir do novo titular os seguintes documentos para alterar a titularidade:

I - identificação do consumidor e demais usuários, conforme incisos I e II do art. 67
1
;

O procedimento de alteração realizado sem a observância da legislação de regência do setor elétrico e desprovida da adoção das cautelas necessárias, diante da repercussão patrimonial que a alteração de titularidade pode ocasionar, viola o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que disciplina a necessidade de que os órgãos públicos e as concessionárias ou permissionárias de serviços públicos prestem serviços
adequados
,
eficientes
e
seguros
, tendo sido correta a conclusão a que chegou o juízo de primeiro grau.

Melhor sorte não assiste à apelante quanto à impugnação da fixação dos honorários de sucumbência com base em apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

No ponto, a recorrente alega que a estipulação de honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais) representa 60% do valor atribuído à causa (R$ 5.000,00), o que supera em muito o limite legal de 20% previsto no § 2º, do art. 85, do CPC.

Todavia, por óbvio, os parâmetros indicados no caput do dispositivo em comento (10% a 20%) são aplicáveis à hipótese de fixação de honorários com base em um dos critérios indicados em sua redação (valor da condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa), não servindo de limitação quando a fixação ocorre mediante apreciação equitativa, reservada aos casos de proveito econômico inestimável ou irrisórios, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o pedido de retificação do registro para regularização da titularidade da instalação do requerente nos cadastros da requerida não possui uma expressão econômica manifesta, tendo sido atribuído o valor de R$ 5.000,00 unicamente para suprir o requisito essencial da petição inicial (art. 319, V, CPC).

Note-se que, a prevalecer a tese sustentada pela recorrente, com fixação dos honorários advocatícios tendo como parâmetro o valor da causa (R$ 5.000,00), a referida verba gravitaria entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), valores que se mostram insuficientes para a remuneração dos serviços prestados, diante das circunstâncias específicas do caso, adiante enumeradas.

A presente demanda tramita há aproximadamente 02 (dois) anos e, como visto, foi deflagrada com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, o que, por si só, já demandou o aditamento da inicial para complementação das razões e apresentação do pedido final, importando em maior trabalho para o causídico..

Ademais, além das postulações inerentes ao procedimento (petição inicial, réplica etc.) foram necessárias diversas intervenções pelo advogado da parte recorrida, com apresentação de pelo menos 03 (três) petições, em momentos distintos, comunicando o descumprimento da decisão liminar (ID’s 5219027, 5219013, 5219015), além, ainda, da atuação nesta instância recursal, com apresentação de contrarrazões.

Portanto, em atenção aos critérios do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, em especial o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, reputa-se que o valor da causa, por ser muito baixo, faria com que a verba honorária fosse fixada em montante que não guarda proporção com os serviços prestados pelo patrono do Condomínio recorrido, sendo o caso de aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC, consoante já decidiu este e. Tribunal em demanda que apresentou valor atribuído inclusive superior a R$ 5.000,00, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. APELAÇÃO CÍVEL DESERTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EQUITATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR ALMIRA SOARES DA CONCEIÇÃO e OUTROS. I.I. In casu, restou proferida Decisão de fls. 287/288, indeferindo o benefício da Assistência Judiciária Gratuita e determinando o recolhimento do preparo recursal pelos Recorrentes, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimados, os Recorrentes ficaram inertes, a teor da Certidão de fl. 290. I.II. Apelação Cível deserta. I.III. Recurso não conhecido. II. DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. II.
I. O § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil prevê que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. II.II. In casu, considerando o valor da causa é baixo, isto é, de R$ 10.000,00, a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre referido valor leva a monta de, somente, R$ 1.000,00 (mil reais), motivo pelo qual impõe-se a aplicação da regra inserta no mencionado § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, para fixar honorários de forma equitativa.
II.III. Para fixar honorários advocatícios, cumpre analisar os parâmetros do §2º do artigo 85, do Código de Processo Civil, a saber: (I) o grau de zelo do profissional; (II) o lugar de prestação do serviço; (III) a natureza e a importância da causa; e (IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. II.IV. Na exordial, não foram indicados de forma expressa os valores pretendidos, apenas sendo apresentado de modo exemplificativo determinados valores, bem como, nem sequer foi realizada prova pericial contábil para apurar o valor pretendido, motivo pelo qual não é possível estimar o proveito econômico objetivado pelos Autores. II.V. Levando em consideração que os Autores ajuizaram demanda que tem objeto contrário ao disposto na Súmula Vinculante nº 37, do Supremo Tribunal Federal, bem como considerando a interposição de Recurso de Apelação, apesar de deserto, que ocasionou a apresentação de Contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo, e, ainda, verificando que o polo Ativo, ora sucumbente, é composto por 30 (trinta) partes, que irão partilhar o pagamento das verbas sucumbenciais, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de R$ 9.000,00 (nove mil reais), que representa a monta de R$ 300,00 (trezentos reais) por Autor. II.VI. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, NÃO CONHECER do Recurso de Apelação Cível interposto por ALMIRA SOARES DA CONCEIÇÃO e OUTROS, uma vez que manifestamente deserto, e, por igual votação, conhecer do Recurso de Apelação Voluntária interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para, no mérito, conferir-lhe provimento, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa, em R$ 9.000,00 (nove mil reais), nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130059132, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o desprovimento do recurso, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

1
Art. 67. O consumidor e demais usuários devem fornecer as seguintes informações para a elaboração do orçamento prévio, no formulário disponibilizado pela distribuidora:
I - para pessoa jurídica, apresentação dos documentos relativos à sua constituição, ao seu registro e dos seus representantes legais;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.